Tribunal: STF
Processo: HC 137477
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. 



    1. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em habeas corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Habeas corpus não conhecido.